Tribunal: STF
Processo: Rcl 43245
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face da Comissão do Concurso Público, de Provas e Títulos, para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Minas Gerais – Decisão nº 13468 -, que, ao negar o pedido de reconsideração do candidato a fim de considerá-lo como pardo e, consequentemente, apto a concorrer a uma das vagas destinadas a candidatos pardos e pretos, excluindo-o da lista destinada às cotas raciais, teria desrespeitado o decido na ADC 41.
    Narra-se, na inicial, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao publicar o Edital 1/2018, contendo 120 vagas para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto, destinou 20% (vinte por cento), ou seja, 24 (vinte e quatro) das vagas a candidatos pardos e pretos. 
    O reclamante inscreveu-se como cotista por se autodeclarar pardo e, no decorrer do certame, foi aprovado nas provas objetiva, discursiva, sentença civil e penal. 
    Alega que, quando convocado a realizar a inscrição definitiva e a submeter-se às avaliações médica e psicológica, e também à realização da entrevista na Comissão de Concurso, a fim de se apurar a veracidade da autodeclaração de raça, foi surpreendido com a decisão da Comissão em não considerá-lo pardo ou preto, excluindo-o do certame (eDoc 1, p. 3). 
    Na tentativa de recorrer, foi informado que essa decisão seria terminativa, não havendo previsão de recurso. Assim, a parte entrou com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cuja ordem foi denegada. Contudo, no recurso em mandado de segurança apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, o reclamante logrou êxito e, com fundamento no princípio da ampla defesa e do contraditório, teve seu recurso analisado pela comissão do concurso a qual optou pela manutenção da decisão que concluiu possuir o candidato fenótipo não negro, excluindo-o do público destinatário da política de ação afirmativa e, consequentemente, do concurso. 
    Nesse contexto, aduz com a violação ao decidido na ADC 41, porquanto esta Casa julgou constitucional a Lei nº 12.990/2014. Entende que a Comissão preteriu os documentos apresentados capazes de confirmar sua autodeclaração em entrevista de heteroidentificação.
    Assim, requer seja deferida a liminar para reservar uma vaga do concurso ao reclamante e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a ação. 
    É o relatório. Decido
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CRFB), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial, aparentemente, não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Infere-se da decisão reclamada, que embora trate da exclusão do candidato das vagas destinadas a ação afirmativa, ela se funda na análise de critérios estabelecidos pela comissão do concurso com a finalidade de evitar fraudes dentro do processo. Confira a decisão reclamada (eDoc 17, pp. 79-80): 
    “Entretanto, visando garantir a efetividade da política de ação afirmativa das cotas para negros nos concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, em 8 de junho de 2017, no julgamento da ADC 41, que teve por objeto a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, que “reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal”, decidiu ser constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, sendo legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação. 
    Em relação aos critérios para o preenchimento das cotas, a Ação Direta de Constitucionalidade n.º 41 concluiu pela seguinte tese, destacando-se o ponto aqui em questão (g.n):
    Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.(ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2017)
    Logo, em um juízo prévio e sumário de análise, embora o tema seja de relevância fundamental à definição do alcance da autodeclaração racial, em razão da aparente ausência da violação ao decidido na ADC 41, ao menos prima facie, denego a concessão da medida liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise após a prestação das informações.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 
    Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente